Tribunal: TJMT
Processo: 1047926-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTO VENCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DA COMPRA. NEGATIVAÇÃO DA NOTA. INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, quanto a venda de alimentos impróprios para consumo, que acarretou cancelamento da compra, e mesmo assim a ré, negativou a promovente pela nota emitida, sentença que reconheceu a inexistência do débito e danos morais em R$ 10.000,00.
2.Insurgência da promovida, pela reforma da sentença sob fundamento de que o valor foi devidamente negativado referente a nota de produtos entregues à parte autora, não havendo que falar em conduta ilícita.
3. Subsidiariamente pugna pela redução do quantum indenizatório.
4. A parte autora logrou êxito em demonstrar a falha na prestação de serviços da promovida, acarretando o cancelamento da compra, sendo indevida a negativação da nota cancelada, resultado dos produtos vencidos, não se desincumbindo a promovida do seu ônus probatório.
5. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado conforme usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos, considerando a extensão do dano.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047926-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAODICEIA ARAUJO 40467694168 - CNPJ: 21.326.622/0001-84 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (RECORRIDO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022